Tribunal: TJDFT
Processo: 0785130-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA. SUPERVISÃO INADEQUADA. ANOMALIAS CONSTRUTIVAS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de: a) R$ 500,00 (quinhentos reais), pagos por ocasião da primeira visita técnica para diagnóstico das falhas; b) R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), pelo laudo técnico que identificou os problemas; c) R$ 22.255,22 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), pelos juros do financiamento devido ao atraso no Habite-se, cuja emissão foi prejudicada pelas falhas na execução e supervisão; d) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de empréstimo realizado para custear os materiais necessários para os reparos; e) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pagos ao mestre de obras para os corrigir defeitos nos pilares, o que totaliza a importância de R$ 33.355,22 (trinta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos).
2. Em suas razões, o recorrente afirma que foi contratado exclusivamente para emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Disse que realizou algumas visitas técnicas ao local, quando solicitado, recebendo, aproximadamente, R$ 400,00 (quatrocentos reais). Defende não ter qualquer responsabilidade pela execução total da obra. Sustenta a inaplicabilidade do CDC. Assevera que as falhas apontadas podem ser atribuídas a fatores externos e à execução material da obra, que não estava sob a responsabilidade direta do recorrente. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, que seja descontado do valor da condenação os valores já pagos de boa-fé pelo recorrente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo devidamente recolhidos (ID. 68493261). Contrarrazões apresentadas (ID. 68493267).
4. Na origem, narraram os autores que firmaram com a parte requerida contrato de prestação de serviço de acompanhamento de obra pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pela emissão de ARTs, e R$ 200,00 (duzentos reais), por visita realizada em obra. Declararam que o réu não estava acompanhando as etapas do empreendimento como pactuado no contrato. Salientaram que quando a obra estava fase de acabamento, começaram a perceber as falhas e defeitos na execução da obra, em razão da negligência e incúria do réu. Destacaram que em razão das falhas e defeitos na prestação do serviço aduzidas tiveram inúmeros prejuízos e danos, tais como: a) despesa referente a primeira visita técnica da engenheira Ana Claudia, no valor de R$ 500,00, na qual a mesma identificou todos os problemas visíveis da construção; b) despesa referente ao laudo técnico elaborado pela engenheira Ana Cláudia a fim de comprovar e certificar a falha no projeto estrutural no valor de R$ 6.600,00; c) despesa adicional de R$ 22.255,22 em juros de financiamento bancário da Caixa Econômica Federal, em razão da demora na entrega do Habite-se e da Certidão Negativa de Débitos (CND), o qual ocorreu apenas em 03/2024 à CEF, devido ao atraso na entrega da obra; d) despesa de R$ 1.500,00, referente a um empréstimo realizado pelo primeiro autor ao engenheiro réu para cobrir gasto com material (ferro da escada); e) despesa de R$ 2.500,00 pagos ao mestre de obras Jorge para que ele corrigisse dois pilares.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise do cabimento de indenizações pelos danos materiais alegados pelos autores/recorridos.
6. Destaca-se que a hipótese sob exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que a transação ocorreu entre particulares, aplicando-se, por conseguinte, os preceitos do Código Civil de 2002. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva e, por conseguinte, do dever de indenizar, é necessário que estejam presentes cumulativamente os seguintes elementos: (i) ato ilícito; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade e (iv) culpa.
7. No caso, os autores pleitearam o ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 33.355,22 (trinta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), e a sentença consignou que a falha na construção se deu em razão da imperícia e negligência do réu que resultaram em reparos adicionais e atrasos na obra.
8. Da análise dos documentos, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de acompanhamento de obra, que tinha por escopo: “O escopo dos serviços propostos engloba ART de execução, ART de projetos, elaboração de Laudo de Inspeção de Engenharia, diário de obra, medições para comprovação de etapas executadas nos termos das Normas Técnicas Brasileiras vigentes - ABNT e também nas Normas de Inspeção Predial do Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia - IBAPE/SP.”
9. Destaca-se que o réu assumiu a obrigação de fazer as medições para comprovação de etapas executadas, todavia durante a fase de acabamento do serviço foram identificadas diversas falhas. Tais fatos, demonstram que o réu não prestou um acompanhamento adequado tanto que as partes firmaram Acordo (ID. 68493172) visando sanar os vícios da obra diante da necessidade de elaboração de projetos de reabilitações e reforços estruturais. Portanto, é possível concluir que o réu não cumpriu com a sua obrigação contratual.
10. Nesse contexto, as despesas dos autores comprovadas são: a) contratação da visita técnica de outra engenheira, no valor de R$ 500,00 (ID. 68493179); b) contratação de novo laudo técnico, elaborado pela engenheira, a fim de comprovar e certificar a falha no projeto estrutural, no valor de R$ 6.600,00 (ID. 68493173/68493174/68493175); c) empréstimo de R$ 1.500,00, realizado pelo autor ao engenheiro réu para cobrir gasto com material e pagamento de R$ 2.500,00 ao mestre de obras (ID. 68493198).
11. Entretanto, o pedido pelo ressarcimento de R$ 22.255,22 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos) devido ao atraso na emissão do Habite-se e da Certidão Negativa de Débitos (CND) não encontra respaldo. Os artigos 402 e 403, do Código Civil trazem os critérios para ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
12. No caso, os próprios autores alegam que “terceira despesa foi com os juros de financiamento bancário da Caixa Econômica Federal, em razão da demora na entrega do Habite-se e da Certidão Negativa de Débitos (CND)”, no entanto, os juros de financiamento bancário não têm relação de causalidade com a falha na prestação de serviços do réu. Além disso, a demora na emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND) também não tem relação com o réu de modo que não é razoável determinar que o recorrente restitua referidos valores. Desse modo, a condenação em danos materiais, por esse título, é indevida e deve ser afastada.
13. Por fim, incabível a dedução do valor da condenação com os valores já pagos pelo recorrente (R$ 6.540,00.) visto que foram destinados à reparação de outros danos, sem correspondência com os pedidos iniciais.
14. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e excluir a condenação por danos materiais no valor de R$ 22.255,22 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos) referente aos juros do financiamento bancário da Caixa Econômica Federal, em razão devido do atraso no Habite-se e na Certidão Negativa de Débitos.
15. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.